Tribunal: STF
Processo: ARE 1344605
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 38, p. 3):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OPERAÇÃO LAMA ASFÁLTICA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SEQUESTRO DE BENS. NULIDADE DA PROVA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
    INDICAÇÃO SUFICIENTE DOS BENS BLOQUEADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. A conclusão do acórdão guerreado no sentido de ser possível à Receita Federal o compartilhamento dos dados bancários do investigado com a autoridade competente para fins penais vai ao encontro da atual jurisprudência desta Corte.
    2. O fato de os autos terem sido remetidos à Corte Regional tendo em vista possível envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro não impede o prosseguimento da investigação com relação aos demais perante o juízo competente.
    3. O art. 4º do Decreto-Lei nº 3.240/41 possibilita que o sequestro recaia sobre todo o patrimônio dos acusados e compreenda os bens em poder de terceiros, contanto que estes os tenham adquirido com dolo ou culpa grave. Assim, não há falar em indicação insuficiente dos bens a serem bloqueados.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 48).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LVI, X, XII, LIII e LXXVIII , da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que o sigilo fiscal do ora recorrente foi devassado sem prévia autorização judicial, de modo que a prova que subsidia a investigação dos presentes autos foi colhida de forma ilícita, especialmente quando se leva em conta a inexistência de processo fiscal que, em tese, pudesse configurar delito contra a ordem tributária perpetrado pelo recorrente. 
    Afirma, nesse sentido, que “nunca houve um processo administrativo no âmbito da Receita Federal a respaldar a transferência dos dados sigilosos, o que torna ilícito o acesso as informações sigilosas sem prévia autorização judicial” (eDOC 53, p. 24).
    Em seguida, alega-se violação ao princípio do juiz natural, tendo em vista a continuidade da investigação enquanto o inquérito aguardava decisão de desmembramento perante o TRF da 3ª Região, eis que enviado ao Regional para análise de possível envolvimento de pessoa detentora de prerrogativa de foro. 
    Para tanto, assenta que “o envio das peças informativas ao Tribunal Regional da 3ª Região, na perspectiva da autoridade policial, faz parte de uma liturgia despicienda que se destina a cumprir mera formalidade, pois continuou o trabalho investigativo como se o princípio do juiz natural e a regra de competência fossem adornos que enfeitam a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, mas sem qualquer utilidade ou valor jurídico, pois de outra forma não se pode interpretar o seu desprezo e atuação à margem do ordenamento jurídico” (eDOC 53. p. 30/31).
    Ao fim, aponta violação ao princípio da razoável duração do processo, insculpido no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, na medida em que não houve o ajuizamento da ação penal dentro do prazo previsto no art. 2º, § 1º, do Decreto-lei 3.240/1941.
    Nessa linha, ressalta que “até esta data decorreram 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias desde a decretação do sequestro (29 de abril de 2016, e-STJ fl. 986) sem oferecimento da ação penal, a despeito de o diploma legal transcrito estabelecer prazo máximo de 90 (noventa) dias” (eDOC 44, p. 31).
    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento ao extraordinário em relação à suposta nulidade da prova colhida sem autorização judicial, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido, tendo em vista a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, por um lado, e a ofensa reflexa à Constituição Federal, por outro (eDOC 82).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, em relação à suposta nulidade da prova que ensejou o sequestro dos bens do ora recorrente, visto que colhida sem prévia autorização judicial, observo que a Corte Superior negou seguimento ao apelo extremo com base em entendimento proferido por esta Suprema Corte em processo apreciado sob o rito da repercussão geral (Tema 990). Ato contínuo, houve a interposição do devido agravo regimental, direcionado à Corte de origem, de modo que o recurso extraordinário, no ponto, resta prejudicado. 
    Quanto à suposta violação ao princípio do juiz natural, convém reproduzir o que ficou assentado no bojo do acórdão recorrido (eDOC 38, p. 8): 
    “No que se refere à ilegalidade da continuidade da investigação enquanto o inquérito policial aguardava decisão de desmembramento no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, melhor sorte não socorre o agravante.
    Com efeito, o fato de os autos terem sido remetidos à Corte Regional tendo em vista possível envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro não impede o prosseguimento da investigação com relação aos demais perante o juízo competente.” 
    Conforme já bem lançado na decisão que inadmitiu o extraordinário, esse entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, que já teve a oportunidade de cotejar, de forma específica, o campo de atuação da autoridade que julga e da autoridade que investiga, nas hipóteses em que o inquérito policial em curso é eventualmente remetido ao Tribunal competente para julgamento de ação penal em que figura, dentre outros corréus, detentor de foro por prerrogativa de função, como é o caso dos autos. 
    Confira-se:
    “EMENTA: I. STF: competência originária: habeas corpus contra decisão individual de ministro de tribunal superior, não obstante susceptível de agravo. 
    II. Foro por prerrogativa de função: inquérito policial.
    1. A competência penal originária por prerrogativa não desloca por si só para o tribunal respectivo as funções de polícia judiciária.
    2. A remessa do inquérito policial em curso ao tribunal competente para a eventual ação penal e sua imediata distribuição a um relator não faz deste "autoridade investigadora", mas apenas lhe comete as funções, jurisdicionais ou não, ordinariamente conferidas ao juiz de primeiro grau, na fase pré-processual das investigações.
    III. Ministério Público: iniciativa privativa da ação penal, da qual decorrem (1) a irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito policial fundado na falta de base empírica para a denúncia, quando formulado pelo Procurador-Geral ou por Subprocurador-Geral a quem delegada, nos termos da lei, a atuação no caso e também (2) por imperativo do princípio acusatório, a impossibilidade de o juiz determinar de ofício novas diligências de investigação no inquérito cujo arquivamento é requerido.” (HC 82507, Rel. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 19.12.2002)
    Todavia, a parte recorrente, em sua peça de agravo em recurso extraordinário, sustenta que o entendimento supramencionado encontra-se superado pela atual jurisprudência da Corte, notadamente a partir do julgamento da Medida Cautelar na ADPF 572/DF, “caso em que se questionou a constitucionalidade e legalidade da abertura de investigação sob a presidência de Ministro do Supremo Tribunal Federal, raciocínio que pode ser interpretado por analogia em se tratando do Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (eDOC 88, p. 8). 
    Pondera, nessa linha, que a ampla maioria dos Ministros (10 votos a 1) votou no sentido da constitucionalidade e legalidade da instauração do inquérito, de modo que sua integral condução, por consequência lógica, também ficou a cargo da Corte. Sendo assim, no caso dos autos, a competência do Tribunal Regional Federal da 3º Região teria sido violada, eis que o inquérito encontrava-se sob sua tutela, quando do prosseguimento das investigações. 
    Em que pese o esforço argumentativo do ora recorrente, a interpretação promovida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento ADPF 572/DF não se amolda ao presente caso, tendo em vista que, no citado precedente, a instauração do inquérito, ou seja, a própria abertura da investigação, deu-se no âmbito da Corte, com o intuito de apurar eventuais infrações perpetradas contra membros do Tribunal. Vale dizer, o inquérito é originário do STF e a presidência dos trabalhos investigativos encontrava-se vinculada a um dos Ministro da Corte desde o início. 
    Ocorre que, nos presentes autos, o inquérito não nasceu no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tampouco era composto exclusivamente por réus detentores de foro por prerrogativa de função. Ao contrário, o envio do feito à Corte Regional foi efetuado em função de um único corréu, de modo que a continuidade da investigação operou-se em face dos demais investigados, o que não viola o princípio do juiz natural, como busca demonstrar a parte recorrente. A situação ora analisada foi pontualmente examinada por esta Corte no julgamento do HC 82.507, conforme acima mencionado. Na oportunidade, o relator, Ministro Sepúlveda Pertence, assentou taxativamente que “A competência penal originária por prerrogativa não desloca por si só para o tribunal respectivo as funções de polícia judiciária”. 
    É nessa linha que articulou o Ministro Celso de Mello, ao apreciar o MS 34.609-MC/DF, DJe 16.02.2017, tendo deixado expressamente consignado que “a nomeação de alguém para o cargo de Ministro de Estado, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 87 da Constituição da República, não configura, por si só, hipótese de desvio de finalidade (que jamais se presume), eis que a prerrogativa de foro – que traduz consequência natural e necessária decorrente da investidura no cargo de Ministro de Estado (CF, art. 102, I, “c”) – não importa em obstrução e, muito menos, em paralisação dos atos de investigação criminal ou de persecução penal”.
    Por fim, no que se refere à suposta violação ao princípio da razoável duração do processo, notadamente à conta do excesso de prazo para o ajuizamento da ação penal, observo que o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão a partir da interpretação dada ao art. 2º, § 1º, do Decreto-lei 3.240/1941, de forma que eventual ofensa à Carta da República, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da cristalizada jurisprudência do STF. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECRETO-LEI Nº 3.240/41. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. No aresto impugnado, o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso ordinário, assentando a legitimidade do Ministério Público para requerer o sequestro de bens com base no Decreto-Lei nº 3.240/41, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    4. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). 
    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1264180-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 22.05.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente